Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-91.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO DESCRITO EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILÍCITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO POSITIVA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória, por instituição financeira, com o escopo de constituir o crédito relativo aos valores não adimplidos previstos em contrato de abertura de crédito bancário.
2. Suscitam os apelantes a inépcia da inicial e requerem a desconstituição da sentença por ausência de fundamentação em relação às alegações preliminares suscitadas na impugnação à monitória. 2.1. Os devedores apelantes apontam a abusividade de cláusulas contratuais e a aplicação indevida de encargos financeiros. 2.2. Sustentam também a ausência de demonstração dos índices utilizados para o cálculo do valor da comissão de permanência. 2.3. Questionam o termo inicial para a cobrança da correção monetária e dos juros de mora. 2.4. Alegam a impossibilidade de cobrança de juros capitalizados diariamente em virtude de ausência de previsão contratual. 2.5. Salientam a abusividade dos juros remuneratórios por não observarem o valor médio dos índices praticados pelo "mercado".
3. O Juízo sentenciante deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, parágrafo primeiro, e 11, ambos do Código de Processo Civil.
4. Inicialmente é relevante pontuar que à luz da teoria finalista, qualifica-se como consumidor toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final (art. 2o, caput, do CDC), o que não se verifica na situação vertente, pois a sociedade empresária apelante firmou com o credor, ora apelado, negócio jurídico para obtenção de capital de giro, com a finalidade de incrementar a sua atividade econômica. 4.1. A relação jurídica de direito substancial constituída entre as partes não é regida pelas normas consumeristas.
5. É válida a cláusula contratual que prevê cobrança da comissão de permanência desde que seja calculada pelo coeficiente médio do "mercado", apurado pelo Banco Central do Brasil (enunciado no 294 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 5.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência, veda a aplicação concomitante da comissão de permanência com outros indicadores de correção, pois essa situação ensejaria onerosidade excessiva ao devedor (enunciado no 472 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
6. É entendimento pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de obrigação positiva líquida e com termo certo, os juros de mora devem ser aplicados a partir de vencimento da dívida.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça considera ser possível a cobrança da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada pela MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
8. Ausência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios. 8.1. O valor cobrado pela credora não destoa dos praticados no "mercado", de acordo com os dados contidos no relatório de indicadores de juros de créditos industriais expedido pelo Banco Central do Brasil.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Sentença desconstituída.